Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO USADO NO TRÁFICO DE DROGAS. LOCAÇÃO. EMPRESA PROPRIETÁRIA. BOA-FÉ. NECESSIDADE DE EXAME ACERCA DAS RENOVAÇOES SUCESSIVAS PARA RESTITUIÇÃO DEFINITIVA.
Se há dúvidas acerca das reais circunstâncias que levaram à renovação sucessiva do contrato de aluguel do veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas, mostra-se necessária a manutenção da restrição provisória até decisão final do processo principal.
Apelação não provida.